Tribunal: TJDFT
Processo: 0701308-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701308-15.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSEMARY GONCALVES DE SOUSA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, ROSEMARY GONCALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Rosemary Gonçalves de Sousa contra a decisão de suspensão do curso processual, prolatada por este Relator, nos seguintes termos: Em 11 de junho de 2024, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n° 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1264, no qual se busca "definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. A Corte Superior determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, conforme o art. 1.037, II do Código de Processo Civil. A questão debatida nos presentes autos versa sobre a matéria afetada. Suspenda-se o curso processual, até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça. A parte embargante alega que “este não é o caso dos autos”, uma vez que “apesar de o débito sub judice de fato se encontrar nas plataformas a que se refere o Tema 1264 do STJ, o presente caso não versa sobre tal fato, mas sim sobre a Ré vincular ao nome da parte autora a uma dívida que não lhe pertence. Independentemente de onde a dívida está inscrita, ela não é da parte autora e não pode ser atrelada a seu CPF”. Por isso, pede o acolhimento dos embargos de declaração, para o regular prosseguimento do processo e o julgamento da apelação. Intimada para se manifestar, a parte embargada tão somente colacionou os atos constitutivos e a procuração, “para fins de atualização da representação processual”. É o relato. A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente” [MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552}. Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão)1, numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016). De passagem, ressalta-se que a obscuridade denotaria “falta de clareza”, a contradição espelharia “proposições entre si inconciliáveis” e a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento” [Nesse sentido: MOREIRA, ob. cit., p. 552 a 557], sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, 2a Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022). Efetivamente, a situação processual que ora se apresenta não externa qualquer defeito intrínseco processual para efeito do pretendido ajustamento ou acertamento da decisão judicial. A decisão explicitou com harmonia lógica, clareza e exatidão os motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante. Efetivamente, a decisão impugnada consigna que: Relativamente à dívida decorrente de compras no cartão de crédito, a parte requerida trouxe aos autos documentação suficiente capaz de comprovar a existência da relação jurídica e da dívida, notadamente o contrato devidamente assinado pela autora. Quanto ao débito com a SKY, embora a requerente tenha impugnado sua origem, afirmando que nunca celebrou contrato com a empresa, a parte ré anexou documentos que, a princípio, revelam que houve prestação de serviços. Tais documentos consistem em telas sistêmicas da pessoa jurídica que cedeu os créditos a ré, produzidos unilateralmente. Contudo, a requerente não os impugnou especificamente. Logo, a pretensão de que sejam declaradas inexistentes as dívidas não merece prosperar. Ocorre, entretanto, que a pretensão de cobrança dos débitos no referentes aos contratos n. 267970-63, no valor de R$3.453,10, com vencimento em 18/08/2018, e n. 1211324158-57, no valor de R$3.627,03, com vencimento em 18/08/2018, encontra-se prescrita. Por outro lado, a pretensão de cobrança do débito com a SKY, no valor de R$85,68, com vencimento em 10/09/2019, não está prescrita, portanto, legítima a cobrança. Conforme entendimento mais abalizado, a prescrição afasta a exigibilidade do débito e fulmina a pretensão do direito à cobrança judicial ou extrajudicial, subsistindo apenas uma obrigação natural (...) A inclusão e manutenção de informações desfavoráveis do consumidor, relacionadas a dívida prescrita em bancos de dados de qualquer natureza, ainda que para suposta negociação, caracteriza intenção de contornar o instituto da prescrição, configurando tentativa de pressionar o consumidor por via oblíqua para forçar o pagamento do débito, sob pena de repercutir na pontuação positiva e de penalização perpétua, conforme bem acentuado nos julgados transcritos. Quanto ao pleito de indenização por danos morais, contudo, a cobrança indevida por meio do sistema denominado "Serasa Limpa Nome" não é capaz de gerar dano moral, pois não configura negativação do nome da consumidora. Trata-se de plataforma que tem como finalidade a renegociação de dívidas que não se confunde com os cadastros negativos, consistindo em mecanismo de incentivo à composição judicial quando ainda há possibilidade de cobrança do débito, cujas informações são restritas às partes contratantes.Logo, a cobrança de dívida cuja pretensão está prescrita não se iguala à inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Desse modo, conclui-se que a questão em discussão no presente processo se amolda à matéria afeta ao Tema 1264 do STJ, de sorte que o curso processual deve permanecer suspenso, conforme determinação da Corte Superior. Inadequada a utilização da presente via recursal para nova análise de questão jurídica que não satisfaz o interesse da parte apelante/embargante, cujo inconformismo revela o interesse em modificar o entendimento deste Relator. Não acolho os presentes embargos de declaração. Anote-se a atualização da representação processual da parte apelada/embargada. Após, mantenha-se o curso processual suspenso, até ulterior determinação da Corte Superior. Publique-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator